Tribunal: TJDFT
Processo: 0701339-48.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE TELEFONIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSCRIÇÃO EM ROL DE INADIMPLENTES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ARTIGO 27 DO CDC. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. RÉU. PACTA SUNT SERVANDA. TELAS SISTÊMICAS. PROVA UTILIZADA DESDE QUE ACOMPANHADA DE OUTRAS PROVAS. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. PEDIDO PREJUDICADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito com obrigação de fazer e danos morais cumulado com tutela de urgência, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 1.1. Nesta via recursal, a autora requer a reforma da sentença. Aduz que o cadastro é indevido, pois inexiste o débito que o originou. Alega que a consumidora não estabeleceu contrato com a ré. Sustenta a existência de fraude. Assevera que a ré não trouxe aos autos suposto contrato firmado com a apelante. Narra que os supostos contratos apresentados pela apelada não possuem a assinatura da recorrente, assim, não comprovam a contratação, alguns deles sequer possuem a indicação dos dados da consumidora. Afirma que a recorrida se limitou trazer aos autos telas de seu sistema interno. Contudo, telas sistêmicas, sozinhas, não são insuficientes para comprovar a contratação, tampouco a utilização do serviço pela recorrente ou mesmo o inadimplemento contratual, uma vez que são produzidas unilateralmente pela apelada. Requer a condenação em danos morais no valor de R$ 30.000,00.
2. De início, encerra relação de consumo o contrato celebrado entre as partes para fornecimento de serviços de telefonia, na medida em que o usuário do serviço e a empresa prestadora, se qualificam, respectivamente, como consumidor e fornecedor, segundo conceituam os artigos 2° e 3° da Lei Consumerista. 2.1. Ademais, a autora também poderá ser qualificada como suposta vítima segundo o conceito descrito no artigo 17 do citado diploma. “Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.”
3. Da impugnação à gratuidade de justiça ofertada em contrarrazões. 3.1. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça. 3.2. De acordo com o § 3o do artigo 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 3.3. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 3.4. A jurisprudência entende que “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (0702694-36.2017.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe de 04/07/2017). 3.5. No caso dos autos, a magistrada a quo deferiu a justiça gratuita à autora com base nos contracheques acostados. 3.6. Assim, a apelada não trouxe prova a modificar o convencimento do juízo, bem como não apresentou elementos objetivos de prova capazes de alterar o quadro fático-jurídico existente à época da concessão da gratuidade de justiça à autora. 3.7. Acerca da necessidade de elementos que demonstrem alteração da situação econômica da parte para que seja revogado o benefício da gratuidade de justiça, colacionam-se os seguintes julgados: “(...) A impugnação ao benefício concedido deve ser acompanhada por elementos de prova capazes de alterar o quadro fático-jurídico existente à época da concessão da gratuidade de justiça. (...)” (07030082820218070004, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, DJE: 25/1/2023.).
4. Da prescrição alegada em contrarrazões. Quinquenal. 4.1. Inicialmente, cabe mencionar que, por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício. 4.2. O Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 27 que prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço, iniciando-se a contagem da data em que o consumidor tem conhecimento do dano e de sua autoria. 4.3. Logo, ainda que a presente ação verse sobre cobranças supostamente indevidas, a prescrição começa a correr somente no momento em que o consumidor percebe o dano. 4.4. Ao que consta, a negativação do nome da autora ocorreu na data de 21/08/2019 e a ação foi ajuizada em 14/02/2023, portanto, dentro do prazo prescricional. 4.5. Jurisprudência: “(...) 3. O prazo prescricional previsto no art. 27 do CDC é contado a partir do momento em que o consumidor tem conhecimento do dano e de sua autoria. (...)” (07072703520188070001, Relator: Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, DJE: 15/4/2019.)
5. Da apelação da autora. Do mérito. 5.1. A controvérsia dos autos está centrada na pretensão da parte autora em declarar a inexistência da dívida decorrente de contrato de telefonia do qual alega não ter firmado, bem como a regularidade da inscrição do seu nome no cadastro “SERASA LIMPA NOME” e o ressarcimento referente a danos morais. 5.2. Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” 5.3. Ainda com relação ao artigo 14, §3o do mesmo diploma (excludentes de responsabilidade) deve o fornecedor demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, para que fique isento de responsabilidade. 5.4. No caso dos autos, restou demonstrado que a autora foi titular da linha telefônica impugnada pelo período de 22/06/2015 até 27/12/2018, habilitada no plano VIVO ILIMITADO FIXO, conforme se depreende dos documentos acostados. 5.5. Verifica-se vasta documentação apresentada pelo réu demonstrando relatório de chamadas da linha telefônica, o qual a autora alega não ter contratado. Demonstra, inclusive, histórico de ligações havidas entre o número questionado e o telefone constante na qualificação autoral. 5.6. A apelante ainda alega que telas sistêmicas (digitais) apresentadas pela ré, sozinhas, não são insuficientes para comprovar a contratação, tampouco a utilização do serviço pela recorrente ou mesmo o inadimplemento contratual, uma vez que são produzidas unilateralmente pela apelada. 5.7. É cediço que, no que refere ao requisito da forma contratual, o fato de não existir contrato impresso é irrelevante para a comprovação do vínculo obrigacional, visto que essa formalidade não é requisito essencial para a validade da declaração de vontade relacionada aos contratos digitais, pois a existência da relação jurídica pode ser evidenciada por outros meios de prova, inclusive documentos eletrônicos (CPC, art. 441), presumindo-se a boa-fé que rege todos as relações contratuais. 5.8. Ademais, ante a informatização dos prestadores e fornecedores de serviços e produtos, não se pode negar a eficácia probatória das telas sistêmicas que espelham a prestação de serviço de telefonia e dívida em nome do consumidor, nada existindo a se contrapor à sua validade ou autenticidade ou a demonstrar manipulação de informações, desde que acompanhadas com outros meios de prova, como no caso dos autos. 5.9. Em suma, o réu apresentou: a) contrato digital de prestação de serviço telefônico, registrado sob no 899996378450; b) a emissão de faturas mensais; c) pagamentos regulares e d) relatório extenso das chamadas da linha telefônica impugnada. 5.10. Ora, as relações contratuais devem ser regidas pelo contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 5.11. Jurisprudência: “(...) 1. O contrato particular é regido por alguns princípios, entre eles o da força obrigatória (pacta sunt servanda) e o da autonomia da vontade das partes. Este se manifesta através da liberdade conferida às partes de firmarem suas avenças livremente (artigo 421, do CC) enquanto aquele consiste na regra de que o contrato fez lei entre as partes (artigo 422, do CC), ou seja, caso seja pactuado o contrato sem vícios e atendidas às prescrições legais, eleva-se à condição de lei entre as partes. (...) (07084570920178070003, Relator: Rômulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 21/7/2018.)
6. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 11, do CPC, suspensa a exigibilidade.
7. Apelo improvido.